Tribunal: TJDFT
Processo: 0005234-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), apreendida no curso do Inquérito Policial no 706/2018-38a DP, sob a alegação de ausência de comprovação da origem lícita dos valores. A defesa sustenta que não há indícios de que o montante decorra de atividade ilícita, que a sentença transitada em julgado não determinou a apreensão e que a apelante se encontra em situação de vulnerabilidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores apreendidos deve ser concedida, à luz da inexistência de previsão expressa na sentença transitada em julgado; e (ii) estabelecer se a situação de vulnerabilidade financeira da apelante justifica a devolução da quantia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Penal, em seus artigos 118 e 120, estabelece que a restituição de bens apreendidos só é cabível quando não houver dúvida quanto ao direito do requerente e desde que tais bens não mais interessem ao processo.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a restituição de valores apreendidos, mesmo após o trânsito em julgado, depende da comprovação da origem lícita e da titularidade inequívoca dos bens pelo requerente.
5. Nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal, bens e valores provenientes de infração penal são passíveis de perdimento em favor da União, sendo que o indulto extingue apenas os efeitos primários da condenação, sem atingir os efeitos secundários, conforme a Súmula 631 do STJ.
6. No caso concreto, os valores apreendidos foram considerados como proveito da revenda ilícita de medicamentos sem registro na ANVISA, cabendo à defesa demonstrar sua origem lícita, ônus do qual não se desincumbiu.
7. O trânsito em julgado da sentença não é evento impeditivo para que o juiz, em ato contínuo, determine o perdimento do bem, tanto que a decisão que o faz, por ter natureza definitiva, importa no intento de recurso de apelação.
8. A alegação de dificuldades financeiras não constitui fundamento jurídico para a restituição dos bens apreendidos quando não comprovada sua origem legítima.
9. O pedido de gratuidade de justiça resta prejudicado, pois não há condenação da apelante ao pagamento de despesas processuais na decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A restituição de valores apreendidos somente é cabível quando comprovada sua origem lícita e desde que não mais interessem ao processo.
O indulto extingue a pretensão executória da pena, mas não afeta os efeitos secundários da condenação, inclusive o perdimento de bens vinculados ao crime.
O trânsito em julgado da sentença não é evento impeditivo para que o juiz, em ato contínuo, determine o perdimento do bem, tanto que a decisão que o faz, por ter natureza definitiva, importa no intento de recurso de apelação.
A alegação de vulnerabilidade financeira não constitui fundamento suficiente para a restituição de bens apreendidos sem comprovação da origem lícita.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II; Súmula 631 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.772.720/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/3/2021, DJe 29/3/2021; TJDFT, Acórdão 1706613, 0719728-16.2020.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 25/05/2023, DJe 06/06/2023.